Tribunal: TJSP
Processo: 1006807-10.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
P 1111ODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006807-10.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado EMERSON OLIVEIRA
MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

P 2222ODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006807-10.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - Voto no 40855
2
VOTO No: 40855
EDEC. N°: 1006807-10.2018.8.26.0577/50000
COMARCA: São José dos Campos (8a V. Cível)
EMBGTE.: Banco do Brasil S.A. (R-Apte.)
EMBGDO.: Emerson Oliveira Maciel (A-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S.A. ao v. acórdão de fls. 260/271 dos autos digitais
em apenso, que negou provimento ao apelo por ele manejado contra a r.
sentença de fls. 195/199 daqueles autos, que julgou procedente em
parte ação de obrigação de não fazer c.c. devolução de valores e
indenização por dano moral (alegado desconto de parcela de
empréstimo em conta-corrente com retenção de salário) intentada por
Emerson Oliveira Maciel, aqui embargado.
Alega o embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
embargado violou a Resolução Bacen n o 1.446/88, VII, “c”, VIII,“d” e
Circular Bacen no 1.278/88, item 1.I, ambas consolidadas pela
Resolução Bacen n o 1.980/93, em seu art. 20, (2) também houve
violação do Decreto no 22.626/33, artigo 4o, IX, da Lei n o 4.595/64,
Súmulas STF no 596 e 648 e arts. 2oA e 5o, XXI, da Lei no 9.494/1.997,
(3) a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do art. 330, § 2o, do
CPC, (4) o autor-apelado não possui interesse de agir, (5) a revogação
da medida antecipatória é medida que se impõe, (6) somente os
empréstimos na modalidade consignado devem sofrer limitação, nos

P 3333ODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006807-10.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - Voto no 40855
3
termos do REsp no 1.586.910, (7) o contrato pactuado entre as partes
deve ser fielmente observado, (8) não há dano moral a ser indenizado,
sendo certo que decisão contrária resultaria em enriquecimento sem
causa da parte contrária, (9) o quantum indenizatório deve ser reduzido
e (10) não há falar em inversão do ônus da prova (fls. 01/28).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
analisados os pontos mencionados e prequestionada a matéria
suscitada.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 04, 05, 06 e 07 do v.
acórdão hostilizado (fls. 263/271 dos autos apensados), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado.
Efetivamente,
o
veredicto
colegiado
foi
suficientemente claro acerca de todos os pontos questionados nos
presentes
aclaratórios,
afigurando-se
desnecessária
a
repetição/transcrição dos fundamentos determinantes que levaram ao

P 4444ODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006807-10.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - Voto no 40855
4
improvimento do apelo interposto, notadamente porque o banco
embargante sequer cuidou de apontar quais seriam as omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais contidos no v. acórdão
embargado.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pelo
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414),
até porque evidência alguma há da existência de argumento deduzido
no processo e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a
conclusão adotada no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o,
inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

P 5555ODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006807-10.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - Voto no 40855
5
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe

P 6666ODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006807-10.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - Voto no 40855
6
15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
dispositivos legais (Resolução Bacen n o 1.446/88, VII, “c”, VIII,“d”,
Circular Bacen no 1.278/88, item 1.I, ambas consolidadas na
Resolução Bacen n o 1.980/93, em seu art. 20, Decreto no 22.626/33,
artigo 4o, IX, da Lei n o 4.595/64, Súmulas STF no 596 e 648 arts. 2oA
e 5o, XXI, da Lei no 9.494/1.997 e 330, § 2o, do CPC), pois se devem
prequestionar temas fáticos ou teses de direito com a especificação ou
minudenciamento do seu conteúdo ou significado e não os preceitos
legais, regulamentares e sumulares, ou teóricos, em si mesmos, como
faz o embargante, supondo a absorção, não ocorrida, de proposições
incompatíveis pelo julgamento embargado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância

P 7777ODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006807-10.2018.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - Voto no 40855
7
de apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica